Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Número do processo: 0726093-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em razão do disposto no art. 10 do CPC, aos agravantes para que, querendo, possam, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a tempestividade do recurso interposto, haja vista que a preliminar suscitada em contrarrazões quanto ao particular. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora